Tribunal: STF
Processo: RHC 270447
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA.  INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS.  INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.032.121, assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARMAZENAMENTO DE ENTORPECENTES EM RESIDÊNCIA COM CRIANÇAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se buscava a redução da pena-base fixada em condenação por tráfico de drogas, bem como, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime configura bis in idem, por se fundar em elementos inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é possível a concessão de prisão domiciliar diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a matéria não foi apreciada pelas instâncias ordinárias. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, somente passível de revisão em habeas corpus diante de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade. 
4. A exasperação da pena-base mostrou-se devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, notadamente o armazenamento de significativa quantidade de droga (145g de maconha) em recipiente de achocolatado, em residência com crianças, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta. 
5. A prática do tráfico de drogas em residência na qual havia crianças configura fundamento idôneo para a desvaloração da vetorial circunstâncias do crime, não caracterizando bis in idem. 
6. A pretensão de concessão de prisão domiciliar não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que impede sua apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
7. Inexistente flagrante ilegalidade, não se justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A majoração da pena-base no crime de tráfico de drogas é legítima quando fundada em circunstâncias concretas que extrapolam os elementos do tipo penal, como o armazenamento de entorpecentes em residência com crianças, sem que isso configure bis in idem. 
2. É inviável a apreciação, em habeas corpus, de pedido de prisão domiciliar não analisado pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.”

Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 842 (oitocentos e quarenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “145g de maconha”.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, a defesa aponta existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena. 
Sustenta que os “aspectos concernentes à dosimetria da pena são questões de ordem pública, podendo ser reapreciados de ofício em quaisquer instâncias e a qualquer tempo”. Argumenta que “é evidente a ilegalidade do aumento da pena-base, com violação ao postulado non bis in idem, de modo que a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser afastada, com a redução da pena-base ao mínimo legal”. Defende, ainda, que “houve o aumento da pena-base com fulcro em circunstância que nada influenciou no sucesso da prática do tipo penal”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ex positis, requer que o recurso ordinário seja conhecido e provido, para que a pena seja reduzida.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário contra acórdão do STJ que manteve condenação por tráfico de drogas à pena de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. A defesa pleiteia a redução da pena-base por valoração supostamente inidônea das circunstâncias do crimes. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a guarda de entorpecentes embalados para venda ao alcance de crianças justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade motivada do julgador, sendo idônea a exasperação da pena-base quando o tráfico é exercido em ambiente residencial habitado por crianças e com a droga a elas exposta. 
IV. CONCLUSÃO E TESE 5. Manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Tese da manifestação: “1. A prática do crime de tráfico de drogas em residência habitada por crianças, com entorpecentes ao alcance destas, constitui fundamento válido para a valoração negativa das circunstâncias do crime.”
É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por seus próprios fundamentos. 
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 954-956):
[...]
Inicialmente, o habeas corpus não deve ser manejado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, situação excepcional não evidenciada nos presentes autos. 
Ademais, "a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 1.043.112/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025. ) 
Posto isso, não há como não se reconhecer que as razões constantes no acórdão impugnado para se elevar a pena-base da agravante são absolutamente legítimas e consentâneas com a jurisprudência desta Corte superior, pois a expressiva quantidade de droga apreendida (145g de maconha), armazenadas dentro de pote de achocolatado em residência na qual habita crianças (com relato, da própria defesa, de que um dos menores possui transtorno do espectro autista) são fundamentos válidos para a exasperação da reprimenda.
Nesse sentido:
[...]
Ademais, o pedido de prisão domiciliar não foi apreciado pelo Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 23-34, motivo pelo qual a matéria não pode ser conhecida por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Na espécie, conforme se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:
 
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 
 
Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 
 
 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.
2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.
 III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância.
6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória.
7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.
 IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.

Demais disso, o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base. Nessa linha:
 
 Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 157.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/2018)

Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Ademais, “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 157.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 228.635-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/7/2023)

A propósito, no que concerne à suposta ocorrência de bis in idem, como bem destacou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “o fato de haver crianças no local em que armazenada a droga e a forma de armazenamento - em pote de alimento de natureza atrativa para crianças - não são elementos inerentes ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei º 11.343/2006, justificando, assim, o desvalor da análise judicial das circunstâncias do crime”. 
Noutro giro, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, estabelece que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. 
 In casu, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “não há como não se reconhecer que as razões constantes no acórdão impugnado para se elevar a pena-base da agravante são absolutamente legítimas e consentâneas com a jurisprudência desta Corte superior, pois a expressiva quantidade de droga apreendida (145g de maconha), armazenadas dentro de pote de achocolatado em residência na qual habita crianças (com relato, da própria defesa, de que um dos menores possui transtorno do espectro autista) são fundamentos válidos para a exasperação da reprimenda”. 
Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico privilegiado.  3. Súmula Vinculante 59. 4. Circunstância judicial desfavorável. 5. Elevada quantidade de droga. 6. Dosimetria da pena. 7. Discricionariedade judicial. 8. Ausência de bis in idem. 9. Agravo regimental desprovido. (HC 251.730-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/3/2025 - grifei)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Valoração negativa da quantidade das drogas apreendidas. Intensa atuação da organização criminosa na localidade onde ocorreu o flagrante. Regime prisional. Circunstância judicial negativa. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 247.256-AgR, Segunda Turma, Rel Min. Dias Toffoli, DJe de 6/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 242.602-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/8/2024)

Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente